Tribunal: STF
Processo: RE 106496
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-11-19
Data de publicação: 1993-11-19

Ementa:
Recurso Extraordinário. Prequestionamento. Matéria trabalhista. Dissídio coletivo. 2. Alegação de ofensa aos arts. 142, § 1º, e 153, § 2º, da Emenda Constitucional nº 1/1969. 3. Não ocorreu prequestionamento explícito dos temas constitucionais. 4. Não se conhece de recurso extraordinário contra acórdão acerca de dissídio coletivo, se não houve expresso prequestionamento da matéria constitucional no aresto recorrido ou em embargos de declaração. Súmulas 282 e 356. 5. Recurso extraordinário não conhecido.